Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECORRENTE VENCIDO. NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RECORRIDO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente, mas deixou de fixar honorários em seu favor.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou haver contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que o fundamento utilizado para o não arbitramento dos honorários foi a ausência de contrarrazões, mas as teria apresentado tempestivamente no Id n. 45969648.
5. Em contrarrazões, o embargado manifestou concordância com os termos dos embargos.
6. Com razão o embargante, pois, de fato, as contrarrazões foram devidamente apresentadas no Id n. 45969648, o que, em virtude da sucumbência da parte recorrente vencida, resulta no arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.